Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRÁFICO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANTIDO REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) a fixação do regime inicial menos gravoso.
III. Razões de decidir:
3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
4. A natureza (maconha e cocaína), quantidade de droga apreendida (77,67g de maconha e 3,71g de cocaína), as circunstâncias de sua prisão, a tentativa de esconder os entorpecentes quando avistou a viatura, os relatos das testemunhas policiais e as mensagens localizadas em seu aparelho celular apontam indubitavelmente para uma situação de tráfico.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.